Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-97.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA. MEAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos dos artigos 1.723 e 1.724 do Código Civil, a união estável, como entidade familiar, requer publicidade, continuidade, durabilidade, objetivo de constituir família, ausência de impedimentos para o casamento, ressalvadas as hipóteses de separação de fato ou judicial, e observância dos deveres de lealdade, respeito e assistência, bem como de guarda, sustento e educação dos filhos.
2. Demonstrado, no caso concreto, que a existência de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família entre a Autora e o Réu perdurou no período de julho de 2012 a dezembro de 2017, deve ser mantida a sentença que reconheceu a união estável do casal nesse período.
3. À união estável, salvo disposição em contrário, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, impondo-se sejam partilhados igualitariamente os bens adquiridos a título oneroso durante a sua vigência (artigo 1.725 do Código Civil).
4. No caso concreto, adquirido imóvel financiado junto à Caixa Econômica Federal, durante a constância da união estável, devem ser partilhados os direitos aquisitivos angariados durante a convivência, 50% para cada parte.
5. Apelação parcialmente provida. Unânime.